Tribunal: STF
Processo: RE 1474895
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná, cujos fundamentos seguem abaixo:



    “(...) 6.1 - Emenda Constitucional Nº 103/2019: 



    A aposentadoria por invalidez é espécie de benefício previdenciário devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e, em princípio, insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, sendo o benefício pago enquanto permanecer nessa condição (art. 42, ‘caput’, da Lei nº 8.213/1991). 



    Este juízo vinha entendendo que ‘O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a lei vigente à época do início da incapacidade permanente, ainda que precedido de auxílio doença’, nos termos do Enunciado nº 214 do FONAJEF (atualmente cancelado). 



    Contudo, a alteração promovida pela EC 103/2019, decorrente da redação conferida por seu art. 26, § 2º, III, violou a isonomia entre os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente acidentários e não acidentários. 



    Assim, e diante da evolução jurisprudencial acerca do art. 26, §2º, III da Emenda Constitucional 103/2019, imperiosa a aplicação do entendimento consolidado pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região no sentido de que o valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.” (e-doc. 12, p. 1-3).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 194, inc. III, da Constituição da República e sustenta a constitucionalidade do art. 26, § 2º, inc. III e § 5º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    4. Pede, “preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final da ADI 6.279/DF” e que “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa aos artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (e-doc. 14, p. 1 e 21).



    5. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    6. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.454.708/RS, de minha relatoria, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023; RE nº 1.452.701/TO, de minha relatoria, j. 05/09/2023, p. 06/09/2023; RE nº 1.440.396/SC, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.434.789/RS, de minha relatoria, j. 18/07/2023, p. 19/07/2023; RE nº 1.457.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2023, p. 17/10/2023; RE nº 1.457.953/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/10/2023, p. 10/10/2023; RE nº 1.457.583/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2023, p. 04/10/2023; RE nº 1.443.490/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; ARE nº 1.436.239/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/06/2023, p. 13/06/2023; e RE nº 1.448.919/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/08/2023, p. 08/08/2023.



    7. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná para aguardar o julgamento da ADI nº 6.279/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator